Tribunal: TJMT
Processo: 0004506-17.2013.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA RIBEIRO - CPF: 514.643.731-91 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA RIBEIRO - CPF: 514.643.731-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PREJUDICIALIDADE DOS RECURSOS. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DO LAPSO PRESCRICIONAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A PERCEPÇÃO DAS PARCELAS REFERENTE AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DE PRESCRIÇÃO DO LAPSO ALMEJADO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 13373972.

2. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por JOSE FERREIRA RIBEIRO em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/ MT, visando o recebimento de adicional de insalubridade no período de 04/2002 à 03/2007.

3. O requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4.o, parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 20.910/32: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

3. Inexiste nos autos comprovação do requerimento administrativo e eventual decisão administrativa a comprovar os lapsos temporais de eventual suspensão da prescrição.

4. Considerando as precárias informações trazidas aos autos quanto ao suposto requerimento administrativo, inviável se computar a suspensão prevista no Decreto-Lei n.o 20.910/32.

5. Consoante firme entendimento jurisprudencial pátrio, a impetração do Mandado de Segurança também tem o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, de modo que somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, é que voltará a fluir o prazo da prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas, referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.

6. Ocorre que, tal como o suposto requerimento administrativo, não sobreveio aos autos nenhuma comprovação a respeito da efetiva data da impetração do writ e do trânsito em julgado da respectiva sentença.

7. A propositura de ação coletiva interrompe a prescrição apenas para a propositura da ação individual. Em relação ao pagamento de parcelas vencidas, a prescrição quinquenal tem como marco inicial o ajuizamento da ação individual.

8. Merece reforma a sentença prolatada na origem que reconheceu, no caso concreto, marco interruptivo da prescrição, sendo evidente que o Promovente faria jus apenas ao período compreendido aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (STJ, Súmula 85).

9. Nesse viés, como o Promovente não possui qualquer crédito no lapso temporal de 05 (cinco) anos anteriores a distribuição da ação em 31/05/2013, impositiva a improcedência dos pedidos pela ocorrência da prescrição reconhecida
ex officio
.

10. Sentença reformada.

11. Recursos prejudicados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por JOSE FERREIRA RIBEIRO em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/ MT, visando o recebimento de adicional de insalubridade no período de 04/2002 à 03/2007.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência.

Inconformado, o Recorrente JOSE FERREIRA RIBEIRO postula a reforma da sentença para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão de seu direito do período de abril/2002 à fevereiro de 2003.

Já o Munícipio Recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Regularmente intimados, ambas as partes postularam para que sejam improvidos os Recursos interpostos.

Não há parecer escrito do Ministério Público Estadual atuante no segundo grau de jurisdição.

O Relator originário, o MM. Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 13373972.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020